Tribunal: TJDFT
Processo: 0736057-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736057-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO RODRIGUES PATRICIO AGRAVADO: CONSTRUTORA MESTRA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO GAZIN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO RODRIGUES PATRÍCIO contra decisão de ID 207723582 (autos de origem), proferida em embargos à execução, opostos em face de CONSTRUTORA MESTRA LTDA, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Afirma, em suma, que não há certeza sobre o título executivo que embasa a execução; que não teve culpa dos fatos imputados; que a executada não é a titular do direito pleiteado; o débito cobrado está sendo quitado por outra pessoa jurídica; que a exigência de garantia pode ser relativizada. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 63404945). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, não houve garantia da dívida. A exclusiva apresentação de teses defensivas de ilegitimidade ativa da executada e de inexistência de certeza do título executivo não é suficiente para conferir efeito suspensivo aos embargos e, em consequência, sobrestar o andamento da execução. Em elucidativo precedente desta Turma, destacou-se que “não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça-STJ consolidou entendimento sobre a comprovação cumulativa dos requisitos para concessão do efeito suspensivo” (Acórdão 1886660, 07155291220248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 18/7/2024). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora